Tribunal: TJES
Processo: 5006538-98.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006538-98.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA MEDEIROS PEREIRA

APELADO: LEANDRO MEDEIROS PEREIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE ENTREVISTA DO INTERDITANDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Vera Lúcia Medeiros Pereira contra sentença proferida nos autos de ação de curatela ajuizada por Leandro Medeiros Pereira e Shirley Medeiros Pereira Tavares, que julgou procedente o pedido e decretou a curatela definitiva da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de inquirição pessoal da interditanda, bem como a ausência de intimação da Defensoria Pública para manifestação sobre o estudo social e o laudo complementar, configuram cerceamento de defesa e nulidade processual; (ii) estabelecer se o conjunto probatório constante dos autos permite a substituição da curatela por medida menos gravosa, como a tomada de decisão apoiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A curatela é medida excepcional e somente pode ser decretada diante da demonstração inequívoca da impossibilidade do indivíduo para exprimir sua vontade, conforme o art. 1.767, I, do Código Civil e os arts. 84, §§ 1º e 3º, e 6º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
4. O art. 751 do CPC exige expressamente que o juiz entreviste pessoalmente o interditando, medida que visa assegurar a formação adequada do convencimento judicial e garantir o contraditório e a ampla defesa, assim como objetiva o afastamento de fraudes ou dúvidas.
5. A não realização da entrevista da curatelada e a ausência de intimação do curador especial após a juntada de provas relevantes configuram cerceamento de defesa e violam o devido processo legal.
6. A sentença impugnada também é nula por ausência de fundamentação quanto ao pedido subsidiário de adoção da tomada de decisão apoiada, o que contraria o art. 489, §1º, IV, do CPC.
7. A instrução probatória incompleta e a existência de controvérsia sobre a gravidade do quadro cognitivo da recorrente impedem o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de entrevista pessoal do interditando, nos termos do art. 751 do CPC, configura nulidade processual quando não justificada por circunstância excepcional devidamente comprovada.
2. A falta de intimação do curador especial após a juntada de provas relevantes compromete o contraditório e caracteriza cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 489, §1º, IV; 751; 753; 1.013, §3º; CC, art. 1.767, I; Lei nº 13.146/2015, arts. 6º e 84, §§1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.686.161/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017; TJES, AI nº 5003195-74.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 10.12.2021; TJES, AC nº 0012472-31.2020.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 09.06.2025.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006538-98.2024.8.08.0024
RECORRENTE
: VERA LÚCIA MEDEIROS PEREIRA
RECORRIDO
: LEANDRO MEDEIROS PEREIRA E SHIRLEY MEDEIROS PEREIRA TAVARES
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
VERA LÚCIA MEDEIROS PEREIRA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES, nos autos da
ação de curatela
, ajuizada por
LEANDRO MEDEIROS PEREIRA E SHIRLEY MEDEIROS PEREIRA TAVARES
em face da recorrente, que julgou procedente o pedido e decretou a curatela definitiva da Sra. Vera Lúcia Medeiros Pereira.

Em suas razões, a recorrente alega, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública após a juntada do Estudo Social e da resposta aos quesitos complementares pela perita judicial. Sustenta que o processo tramitou sem a participação efetiva da requerida, ora apelante, o que comprometeu o contraditório. No mérito, afirma que a sentença se baseou unicamente no laudo pericial oficial (id. 40536150), que diagnosticou Alzheimer em estágio avançado. aponta que o referido laudo desconsiderou outros elementos probatórios, como laudos médicos e psicológicos particulares (id. 44009340), os quais indicam que, apesar de haver um quadro de transtorno neurocognitivo leve, a apelante ainda é capaz de expressar sua vontade. Defende, alternativamente, a aplicação da tomada de decisão apoiada, medida prevista no art. 84, §2º, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), por ser menos gravosa e mais compatível com a realidade da apelante, que apresenta apenas grau leve de comprometimento cognitivo.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença a partir do Estudo Social, com reabertura da instrução, inclusive com realização da entrevista pessoal da requerida. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de curatela, ou, ainda, substituí-la pela tomada de decisão apoiada.

Muito bem.

A teor do art. 6º da Lei n. 13.146/2015, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Diante disso, o art. 84, do Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe o seguinte:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1º
Quando necessário
, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei
.

§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.

§ 3º
A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária
, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível [...]

Inobstante, o art. 1.767 do Código Civil estabelece que
“[e]stão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade [...]”.

Nota-se, portanto, que a curatela é
medida excepcional
e
exige demonstração da impossibilidade de expressão da vontade pelo sujeito
.

Tanto é que o procedimento previsto no Código de Processo Civil (arts. 747 e ss.) estabelece a i) a necessidade de laudo médico como prova mínima da alegada incapacidade do interditando (art. 750); ii) a realização de entrevista do interditando pelo julgador (art. 751); e iii) a realização de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando, devendo o laudo especificar quais atos o interditando dependerá de curatela (art. 753).

Com efeito,
o rito da curatela, sobretudo a instrução do processo, possui a finalidade de definir não só se é necessária ou não a curatela, mas também o grau dessa intervenção ou a escolha de outras medidas
.

No caso dos autos
, os apelados ajuizaram a ação originária visando a nomeação como curadores da apelante, tendo em vista a alegada impossibilidade de exercício dos atos da vida civil pela recorrente após o diagnóstico de patologias mentais.

Em análise detida dos autos, observo que os autores apresentaram laudo médico, no qual a médica particular descreve que a pretensa curatelada vem
“apresentando quadro de transtorno de ansiedade generalizado, associado a sintomas compatíveis com quadro de declínio cognitivo, com piora dos sintomas progressivamente, em avaliação para possível quadro de Alzheimer”
(id. num. 12989860).

Ao receber a inicial, o MM. Juízo determinou a citação da requerida e determinou a realização de estudo social e de laudo pericial médico, no qual o
expert
apontou que a curatelada possui doença de Alzheimer, sendo
“dependente de terceiros para a realização das atividades instrumentais de vida diária, sendo incapaz de discernir os fatos à sua volta, gerenciar autonomamente os próprios interesses, votar em eleições, contrair matrimônio, assumir atividades laborativas, operar veículos automotivos e/ou praticar atos negociais”
(id. num. 12989878)
.

Ocorre que o MM. Juízo
a quo
não cuidou de inquirir pessoalmente a curatelada, conforme prescreve o art. 751 do Código de Processo Civil, determinando a realização da perícia antes mesmo da apresentação da defesa.

O contato pessoal do magistrado com o curatelado é medida que visa o afastamento de dúvidas ou eventuais fraudes, bem como constitui meio de exercício da ampla defesa daquele que padece de determinada circunstância que impede o exercício dos atos da vida civil e não pode expressar plenamente a sua vontade.

No mesmo sentido, vejamos o entendimento do Col. STJ e deste Eg. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR À LIDE. INVIABILIDADE. NULIDADE. A ação de interdição é o meio através do qual é declarada a incapacidade civil de uma pessoa e nomeado curador, desde que fique demonstrada a incapacidade para praticar os atos da vida civil do interditando. A questão que exsurge nesse recurso é julgar se a ausência de nomeação de curador à lide e de interrogatório do interditando dão ensejo à nulidade do processo de interdição. A participação do Ministério Público como custos legis em ação de interdição não supre a ausência de nomeação de curador à lide, devido à antinomia existente entre as funções de fiscal da lei e representante dos interesses do interditando.
O interrogatório do interditando é medida que garante o contraditório e a ampla defesa de pessoa que se encontra em presumido estado de vulnerabilidade. São intangíveis as regras processuais que cuidam do direito de defesa do interditando, especialmente quando se trata de reconhecer a incapacidade e restringir direitos.
Recurso especial provido para nulificar o processo. (REsp nº 1.686.161/SP, Relª. Desª. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Data de Julgamento: 12/09/2017 - grifei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDIÇÃO – ENTREVISTA DO INTERDITANDO – POSTERGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico não autoriza seja a audiência de entrevista suprimida do procedimento de interdição, porque privilegiou o contato pessoal do magistrado com o interditando como meio apto a afastar eventuais fraudes, garantindo a segura formação do seu convencimento, ao mesmo tempo que preserva a defesa – direito fundamental – do interditando.
2. A excepcional postergação da realização da entrevista para momento posterior à perícia não consubstancia, por si só, ilegalidade, se os demais direitos de defesa do interditando estão preservados. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que são Agravados JONAS FLORENTINO DOS SANTOS E ELIENE VIEIRA DOS SANTOS; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. (Agravo de Instrumento nº 5003195-74.2021.8.08.0000, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2021 - grifei).

Ademais, a apelante se encontra em condições de se apresentar ao MM. Juízo
a quo
e, mesmo em estado crítico, o magistrado pode inspecionar pessoalmente a curatelada (art. 751, §1º do CPC).

Não bastasse, no caso dos autos, nota-se que a perícia realizada é extremamente sintética, apresentando diagnóstico de doença de Alzheimer sem pormenorizar o procedimento técnico para tal conclusão e, principalmente, sem descrever o estágio da doença de forma satisfatória.

Registre-se que os laudos particulares juntados nos autos, que também foram utilizados pela perita, pelo MM. Juízo
a quo
e pelo Ministério Público para embasar a procedência do pedido, são incipientes, descrevendo apenas a diminuição da capacidade cognitiva e adoecimento mental.

Assim, muito embora se admita a possibilidade de dispensa da arguição do curatelado ou até mesmo da perícia em casos excepcionais, tais hipóteses pressupõem a existência de circunstâncias concretas que às justifiquem ou a existência de outros elementos probatórios sólidos,
o que não se verifica neste caso
.

Assim, a falta de inquirição no presente caso evidencia prejuízo em virtude da intervenção na vida da apelante sem a observância do procedimento legal e diante da possibilidade de adoção de outras medidas, como a tomada de decisão apoiada, caso se verifique estágio compatível com a medida.

Não bastasse, observa-se que após a realização do estudo social e da apresentação dos esclarecimentos periciais, o curador especial não foi intimado para ciência ou manifestação, o que demonstra claro cerceio de defesa e violação ao contraditório, visto que não foi oportunizado à apelante a eventual impugnação ou requisição de complementos à perícia em tempo oportuno.

Inclusive, ao contrário do consignado no relatório da sentença, a defesa não foi por negativa geral. Pelo contrário, o curador especial impugnou especificamente o pedido inicial, requereu esclarecimentos periciais e pugnou, de forma subsidiária, pela aplicação da tomada de decisão apoiada, o que sequer foi objeto de análise do MM. Juízo Primevo, em franca violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Em circunstâncias similares esta Eg. Câmara decidiu no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CURATELA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA – SENTENÇA NULA (ART. 489, §1º, CPC) – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC – PROCESSO INAPTO PARA JULGAMENTO IMEDIATO – RECURSO PROVIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Caso concreto em que o pronunciamento judicial guerreado não enfrentou as questões versadas nos autos, tratando a demanda como se não houvesse resistência a despeito dos argumentos suscitados em contestação e reiterados em manifestações seguintes, em evidente cerceamento de defesa. Não houve sequer menção ao reiterado pedido de complementação da perícia, tratando-se, portanto, de pronunciamento desprovido de fundamentação, em clara violação ao art. 489, § 1º do CPC. 2. Ainda que o art. 1.013, do Código de Processo Civil, autorize, no seu § 3º, inciso V, o julgamento imediato do mérito da ação nos casos de sentença desprovida de fundamentação, essa disposição processual pressupõe a ação estar apta para imediato julgamento, o que não ocorre no caso, tendo em conta a matéria probatória controvertida pendente de análise. 3. Recurso provido. Preliminar acolhida para anular a sentença. Retorno dos autos ao juízo de origem. (Apelação Cível nº 0012472-31.2020.8.08.0035, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/06/2025).

Por todo o exposto, constato o
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo,
não podendo se manter hígida a r. Sentença. Nesse ponto, tendo em vista a necessidade de continuidade da instrução probatória e manifestação da parte apelante, inviável o julgamento da causa na forma do art. 1.013, §3º do CPC.

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular o processo a partir do despacho de id. num. 12989904, determinando que o MM. Juízo
a quo
oportunize a manifestação da apelante sobre os esclarecimentos de id. num. 12989903 e o estudo social de id. num. 12989902, proceda com a entrevista da apelante, realize audiência de instrução e profira nova sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)